Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-92.2018.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-92.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUNICE KULAWARO - CPF: 550.616.991-49 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO ALEGADAMENTE INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1658793/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000947-92.2018.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EUNICE KULAWARO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1000947-92.2018.8.11.0044), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral por entender que houve decurso do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, já que a última parcela do negócio jurídico subjacente aos descontos em folha de pagamento ocorreu em dezembro/2008 e a demanda só foi ajuizada em 01/10/2018 (cf. Id nº 46532455 - Pág. 1/3).

A autora/apelante afirma, de um lado, que esta eg. Corte “
já reconheceu que se não há relação jurídica entre as partes, também não há que se falar em prescrição
”, e, lado outro, que o prazo prescricional do art. 27 do CDC deve ser contado a partir do “
momento em que a vítima tem a ciência dos descontos de empréstimos em seu benefício
”, aduzindo que, “
nesta situação a solução mais benéfica ao consumidor se dá com a consulta do benefício previdenciário e a emissão do extrato junto ao INSS
” (sic – cf. Id. nº 46532458 - pág. 38).

Pede, pois, provimento do recurso “
para anular a sentença
(...)
, afastando a prescrição
(...)
e remetendo os autos ao juízo (de origem) para devida apreciação do mérito
” (sic – cf. Id. nº 46532458 - pág. 39).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 46532464 - Pág. 1/8).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, para além dos julgados já mencionados pelo MM. Juiz como reforço argumentativo à conclusão de prescrição da pretensão autoral (AgInt no AREsp nº 1.319.078/MS e AgInt no AREsp nº 1.367.313/MS), há diversos julgados da eg. Corte Superior de Justiça no sentido de que, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, consolidando definitivamente o entendimento de que “
o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1658793/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 25/05/2020, DJe 04/06/2020)
.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1799042/MS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. (...) 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1423670/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de repetição do indébito é a data em que ocorreu a lesão, que, no caso, se deu com cada desconto indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1110056/MS – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Assim, sendo incontroverso que o último desconto se deu em dezembro de 2008, e tendo a demanda sido ajuizada em 01/10/2018 (cf. Id. nº 46532017 - pág. 1/27), é evidente a prescrição da pretensão autoral.

Desprovejo, pois, o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, porém, a regra do art. 98, §3º, daquele mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020